Tribunal: TJPA
Processo: 0805435-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805435-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBIA DURANS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que a paciente se encontrava em liberdade provisória concedida em processo criminal referente à prática do mesmo crime, quando voltou a delinquir.

3. Pouco importa se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe neste sentido.

4. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de junho e finalizada aos dois dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RUBIA DURANS RIBEIRO, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0004647-58.2020.8.14.0006.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
22.05.2020
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Na data de 29.05.2020, o Juiz
a quo
indeferiu pleito revogatório da prisão cautelar, impetrado pela Defensoria Pública.

Alega a impetrante
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente
, ante a
situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19
, eis que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença, afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da enfermidade. Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das
prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
, caso do
writ
em tela, já havendo vários precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido.

Afirma, ainda, que, até o presente momento, não há perspectiva de aprazamento de ter sua situação jurídica definida, diante da suspensão das audiências e prazos processuais, em face das portarias editadas por este TJPA, no sentido de conter o risco de disseminação do vírus.

Aduz que não mais se fazem presentes
os
requisitos autorizadores da segregação cautelar
, previstos no art. 312 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor da paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, com especial análise quanto à possibilidade de su
bstituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que a paciente foi indiciada pelo delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Informa que aquele Juízo homologou a prisão e, após representação da autoridade policial, converteu-a em custódia preventiva na data de 22.05.2020. A defesa peticionou pugnando pela revogação do decreto prisional. O RMP manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, o qual, fora fundamentadamente indeferido por aquela magistrada em 29.05.2020.

Por fim, assevera que os autos se encontram no aguardo da conclusão do inquérito policial.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto à alegada inexistência de perspectiva de aprazamento de ter sua situação jurídica definida, diante da suspensão das audiências e prazos processuais, vislumbra-se, das informações judiciais, que o feito tramita de maneira regular, encontrando-se no aguardo da conclusão do inquérito policial.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante ao argumento relativo à
a ausência dos
requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Pleiteada a revogação prisional, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito, em decisão proferida no dia 29.05.2020, assim fundamentada:

“(...) Conforme colhe-se dos autos, a defesa da acusada manifestou-se pugnando pela revogação da prisão cautelar, no entanto, em que pese os argumentos aventados no pleito defensivo, analisando o caso vertente, verifico a inexistência de fatos novos capazes de ensejar a revogação do decreto preventivo.

Entrementes, vale ressaltar que, não obstante às possíveis condições pessoais favoráveis da acusada, quais sejam, residência fixa e constituição de entidade familiar, tais circunstâncias, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional, quando demonstrada presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

(...)

Ademais, como bem pontuado pelo parquet, a acusada responde a outro processo criminal em andamento pelo mesmo crime em debate (nº0015769-05.2019.8.14.0006), o qual, não se presta para configuração do instituto da reincidência, mas, no entanto, evidencia o grau de periculosidade concreta da ré e o consequente risco de reiteração delitiva, os quais, somados, constituem motivação idônea para justificar a segregação.

Como efeito, vale frisar que nos autos do processo supracitado, fora concedido à acusada o benefício da liberdade provisória, no entanto, esta veio novamente a delinqüir, praticando crime da mesma natureza, o que, destarte, demonstra a inaplicabilidade, ao caso concreto, das medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Quanto à aplicação das disposições constantes no inciso V do artigo 318 do CPP, não obstante os argumentos esposados, a certidão de nascimento acostada aos autos encontra-se inelegível, não sendo possível aferir-se sequer a data de nascimento da suposta filha da acusada.

Ademais, ainda que assim não fosse, não existe nos autos qualquer documento idôneo capaz de atestar que a ré tenha ocupação lícita, tampouco que seja a única responsável pelos cuidados da filha.

Ressalta-se que a acusada fora autuada em flagrante em sua própria residência, pelo que, por consequência lógica, afigura-se absolutamente desarrazoado o pedido atinente à concessão do instituo da prisão domiciliar, cabendo frisar neste ponto, inclusive, que ao praticar crime em sua residência, a acusada colocava em risco o bem estar da sua própria filha.

(...)

Quanto ao argumento atinente à situação da pandemia mundial pelo Novo Coronavírus, sabe-se que não obstante à recomendação n.062/2020 do CNJ, relativa à revisão das prisões preventivas, isso não quer dizer que se deve conceder liberdade aos presos de forma indiscriminada, pois ao magistrado cabe analisar o cabimento ou não do decreto prisional de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, atenta-se que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, vem tomando todas as medidas de prevenção necessárias à proteção da população carcerária e, no que concerne à acusada, não existem nos autos sequer indícios de que esta esteja inserida em um dos grupos de risco instituídos pela OMS, não havendo motivos, portanto, que justifiquem a revogação do decreto prisional.

Nesse sentido, a manutenção da prisão preventiva da acusada transparece necessária, pois há necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal e garantir a segurança das testemunhas e, havendo, vítimas, a fim de que estas compareçam à audiência de instrução e cooperem para o enlace processual.

Isto posto, não havendo elementos suficientes ao reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos que fundamentaram a custódia, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mantendo, portanto, A SEGREGAÇÃO da acusada RUBIA DURANS RIBEIRO. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia dos fatos, uma guarnição policial militar recebeu uma denúncia de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciar até o local indicado, avistaram a acusada na frente de sua residência, a qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, arremessou um saco plástico para dentro do imóvel, saco este que, segundo o apurado, continha 30 (trinta) invólucros de cocaína, pesando o total de 12 gramas, conforme laudo toxicológico anexado à ação penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida da paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ela representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, de que ela responde a outro processo criminal em andamento (nº0015769-05.2019.8.14.0006, consoante certidão ID nº

3186589, às fls. 63/64), pelo mesmo crime objeto da presente demanda, sendo que, no momento da prisão em flagrante, encontrava-se no gozo de liberdade provisória,
o que indica a necessidade da prisão também para garantir a
correta aplicação da lei penal, ante a
reiteração delitiva
da ré
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Tampouco há que se falar em prisão domiciliar
, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe neste sentido, juntando aos autos, tão somente, a cópia de sua carteira de identidade e uma declaração de residência.

Da mesma forma, quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, é cediço que a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além de tal reavaliação ter sido procedida pelo Juízo
a quo
em 29.05.2020, conforme se verifica da cópia do pedido de revogação da custódia preventiva anexado aos autos, não se vislumbra, no caso vertente, que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré ou substituí-la por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020